Tribunal: TJMT
Processo: 1029180-74.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029180-74.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISVAL BASTOS FAEL - CPF: 329.169.491-00 (APELADO), SAYARA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 036.267.651-80 (ADVOGADO), Joani Maria de Assis Asckar (APELANTE), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR - CPF: 103.848.471-53 (APELANTE), ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMONICA FREIRE - CPF: 559.238.521-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E SUCESSIVO REGISTRO DE TÍTULO DE PROPRIEDADE – IMÓVEL VENDIDO PELA EXTINTA COHAB – PROCURAÇÃO DOS COMPRADORES ORIGINAIS PARA O AUTOR AUTORIZANDO A TRANSFERÊNCIA – QUITAÇÃO E TÍTULO DEFINITIVO EMITIDO PELO ESTADO DE MATO GROSSO EM NOME DO AUTOR – SENTENÇA QUE DETERMINA O CANCELAMENTO DO REGISTRO EM NOME DOS PRIMEIROS COMPRADORES E REGISTRO EM NOME DO ATUAL – PEDIDO RECURSAL NESSE EXATO SENTIDO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Havendo procuração emitida pelos compradores originais autorizando o apelante a transferir a propriedade para seu nome, assim como quitação e Título Definitivo emitido pelo Estado de Mato Grosso em nome do autor e, tendo a sentença determinado o cancelamento do primeiro registro em nome dos primeiros e registro em nome do autor, não há interesse recursal se o pedido é justamente para que seja determinado o referido cancelamento a fim de autorizar o atual registro.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cancelamento de Registro de Contrato de Promessa de Compra e Venda e Sucessivo Registro de Título de Propriedade junto ao Sexto Serviço Notarial julgada procedente
para declarar o cancelamento do registro R-03, à margem da matrícula de no 97.488 do livro 2-P, por força do título de propriedade do id. 21398193, autorizando e determinando o requerido a lavratura do registro definitivo à margem da matrícula, com a cobrança das custas pertinentes. Condeno a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do que estabelece o art. 85, § 2o do CPC.

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença que, embora tenha registrado na parte dispositiva que rejeitava as preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse processual e litisconsórcio passivo necessário, não as analisou.

No mérito, alega que o princípio da continuidade dos registros públicos impõe que exista uma cadeia lógica e sequencial de titularidades, assim a inscrição de um direito só pode ser feita se o respectivo outorgante aparecer no registro como seu titular, desse modo é inviável o registro requerido pelo apelado já que seria “novo”, ou seja, a Promessa de Compra e Venda que ele apresenta não faz menção àquele que detém o título e isso, sem que traga qualquer documento apto a promover a baixa desse registro anterior, em afronta ao disposto no art. art. 237, da Lei no 6.015/73.

Aduz que, antes de atender o pedido do apelado é indispensável que o Estado de Mato Grosso, sucessor da COHAB/MT, providencie a baixa do registro da Promessa de Compra e Venda firmada com Antônio Augusto Gonçalves Jorge e esposa ou que exista determinação judicial nesse sentido, a fim de suprir a ausência de manifestação de vontade dos compradores que já não são mais localizados.

Pede o acolhimento da preliminar com a declaração de nulidade da sentença e, no mérito, o provimento do Recurso para que seja julgado improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (Id n. 135187646).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Cancelamento de Registro de Contrato de Promessa de Compra e Venda e Sucessivo Registro de Título de Propriedade junto ao Sexto Serviço Notarial julgada procedente
para declarar o cancelamento do registro R-03, à margem da matrícula de no 97.488 do livro 2-P, por força do título de propriedade do id. 21398193, autorizando e determinando o requerido a lavratura do registro definitivo à margem da matrícula, com a cobrança das custas pertinentes. Condeno a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do que estabelece o art. 85, § 2o do CPC.

A preliminar se confunde com o mérito e será com ele analisado.

Trata-se de Ação em que o apelado busca o registro de imóvel adquirido dos compradores originais.

Nos autos constam os seguintes documentos:

- Registro de Contrato de Compra e Venda do imóvel objeto do feito, em que figura como vendedora a COHAB e como compradores Antonio Gonçalves Jorge e Angela Mathias Gonçalves Jorge (Id n. 135187604).

- Procuração Pública de Antonio Gonçalves Jorge e Angela Mathias Gonçalves Jorge outorgando poderes para o apelado transferir o imóvel para seu nome (Id n. 135187606).

- Título definitivo emitido pelo Estado de Mato Grosso (sucessor da COHAB) do imóvel objeto do feito, para o apelado, no qual está consignado que esse
TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE
, com
força de Escritura Pública
, e sua transmissão tem caráter de venda,
face a quitação do Termo de Promessa de Compra e Venda firmado com a extinta Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – Cohab/ MT

(Id n. 135187607).

- Negativa da apelante em registrar a propriedade em nome do apelado sob a justificativa de que há registro de Contrato Particular de Compra e Venda, de 18/9/1985 expedido pela COHAB em favor de Antonio Gonçalves Jorge e Angela Mathias Gonçalves Jorge (Id n. 135187605).

Evidencia-se dessa forma, que, com essa negativa surge o interesse de agir do apelado e o documento emitido pelo Estado, explicitando a quitação e conferindo ao apelado Título Definitivo de Propriedade, em conjunto com a procuração de Id n. 135187606 emitida pelos antigos compradores, afasta a necessidade de litisconsórcio passivo necessário já que, em relação tanto a entidade pública, como em relação aos particulares a questão está resolvida, há reconhecimento explícito de que houve a transferência da propriedade para o apelado e, com isso, a parte legítima para figurar no polo passivo é a apelante, única a se negar em proceder ao registro.

Ademais, um dos argumentos e pedido que consta na Apelação é o seguinte:

Dessa forma, antes de registrar o “TÍTUILO DEFINTIVO” concedido ao Recorrido, necessário que o Estado de Mato Grosso, emitente do referido título e sucessor ex legis da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT, providencie a baixa do registro da promessa de compra e venda firmada com Antônio Augusto Gonçalves Jorge e sua esposa Angela Mathias Gonçalves Jorge, em respeito ao princípio da continuidade,
ou houvesse ordem judicial nesse sentido
, suprindo a ausência de manifestação de vontade dos promitentes compradores, que não mais foram localizados, não havendo como a Registradora, por simples ato de discricionário, presumir que o registro anterior deveria ser cancelado!

E, foi justamente isso que a sentença determinou, como se vê:

“...
declarar
o cancelamento do registro
R-03, à margem da matrícula de no 97.488 do livro 2-P, por força do título de propriedade do id. 21398193,
autorizando e determinando o requerido a lavratura do registro definitivo à margem da matrícula
, com a cobrança das custas pertinentes
.”

Desse modo, se ao apelante era essa deliberação que faltava, ela está declarada na sentença, o que faz com que sequer haja interesse recursal neste caso, uma vez que o que ele pede é exatamente o que foi determinado.

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso ante a flagrante falta de interesse recursal e majoro a verba honorária devida ao advogado da autora de 10% para 15% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022